Tribunal: TJDFT
Processo: 0735188-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0735188-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GENISLAN BATISTA SOARES IMPETRANTE: ELIZANGELA PAIVA SCARDUA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada ELIZANGELA PAIVA SCARDUA em favor de GENISLAN BATISTA SOARES, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS, consistente em indeferir o pedido de liberdade provisória ao paciente. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 30/9/2022, acusado da prática do delito previsto no art. 157, § 2o, VII e art. 163, parágrafo único, inciso I, ambos do Código Penal. Aduz que, apresentado ao juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, em que pesem as condições pessoais favoráveis do paciente: “réu primário, portador de bons antecedentes, trabalha em seu empreendimento como micro empresário individual, prestando serviços de pintura e construção civil, possui residência fixa nesta jurisdição, sendo provedor do lar, com quatro filhos para alimentar.” Discorre sobre a natureza e a excepcionalidade da segregação cautelar, sustentando a necessidade da presença dos requisitos do art. 312 do CPP, o que alega não ser a hipótese dos autos, pois não se faz presente o periculum libertatis. Argumenta que as justificativas da prisão cautelar devem ressurgir de elementos de convicção existentes nos autos, entendendo que “a declaração da vítima de um suposto crime cometido, que ao menos fora investigado, ocorrido há mais de trinta anos, não pode ser considerada como argumento para a caracterização do periculum libertatis.” Reforça que o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita e, em sendo solto, não irá se evadir do distrito da culpa. Menciona exacerbação e reiterados erros na aplicação da dosimetria da pena. Colaciona doutrina e jurisprudência em favor de sua tese. Ao final, requer a concessão liminar da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a convalidação de seus efeitos É o relatório. DECIDO Funda-se o writ na alegação de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, em face da excepcionalidade da medida e de suas condições pessoais favoráveis, além de não estar evidenciado o risco que sua liberdade representaria. Sem razão a il. Defesa. Infere-se da denúncia que o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do crime de ameaça, dano qualificado e roubo com emprego de arma branca, tendo como vítima Luan, com quem o paciente imaginava que sua companheira Rosane havia se relacionado. Confira-se a narrativa dos fatos (ID 40444827): “(...) 1o FATO – AMEAÇA No dia 30/09/2022 (sexta-feira), no período da manhã, na Quadra 603, e em suas imediações, Recanto das Emas/DF, o denunciado, com consciência e vontade, ameaçou a vítima LUAN, por gesto e meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. Pouco antes do fato, o acusado tinha discutido com sua companheira ROSANE por sentimento de posse, a xingou e saiu de casa na companhia dos quatro filhos do casal em busca da vítima LUAN, que o acusado imaginava ter se relacionado com ROSANE. Na sequência, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado utilizou seu veículo VW Gol branco para fechar o carro da vítima LUAN, um VW Gol placa JIT-1787/DF. Após a fechada, GENISLAN acusou a vítima de estar “pegando” a esposa do acusado e ameaçou a vítima por meio de gesto ao exibir um facão. Em razão disso, a vítima tentou evadir-se, sucedendo-se a sequência dos fatos 2, 3 e 4, a seguir narrados. 2o, 3o e 4o FATOS – DANO QUALIFICADO, ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA E LESÃO CORPORAL Em seguida ao 1o fato, ou seja, no dia 30/09/2022 (sexta-feira), no período da manhã, na Quadra 603, Conjunto 05, Lote 12, Recanto das Emas/DF, o denunciado, com consciência e vontade, destruiu, inutilizou e deteriorou coisa alheia, qual seja, o veículo VW Gol placa JIT-1787/DF da vítima LUAN, agindo com violência à pessoa e grave ameaça. Nas mesmas circunstâncias, o denunciado, com consciência e vontade, subtraiu, em proveito próprio, mediante grave ameaça e violência contra a pessoa praticadas com emprego de arma branca, o aparelho celular Motorola, One Macro, azul, com tela trincada, bem pertencente à vítima LUAN. Por fim, ainda nas mesmas circunstâncias, o acusado também ofendeu a integridade corporal da vítima LUAN, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito a ser oportunamente juntado aos autos. Nas condições de tempo e local acima mencionadas, após o 1o fato, quando a vítima tentou evadir-se para não discutir com o acusado, GENISLAN perseguiu LUAN até colidir seu carro contra o da vítima. Em razão da colisão, o motor do carro da vítima parou de funcionar e a vítima precisou descer do automóvel, ocasião em que o denunciado, que estava armado com facão, foi ao encontro da vítima, arrebatou-lhe o celular das mãos, o ameaçou de morte e desferiu-lhe um golpe de facão que atingiu a barriga da vítima, cortando-a superficialmente. Em seguida, a vítima correu até o domicílio do amigo WASHINGTON e o denunciado permaneceu no local para cortar três pneus do carro da vítima. Após cortar os pneus, o denunciado voltou a perseguir a vítima, que, no entanto, já tinha conseguido abrigar-se no lote do amigo WASHINGTON. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu abordar o acusado, que conduzia seu veículo VW Gol placa NFW-0461/GO. GENISLAN apresentava alteração comportamental e, no interior do carro, foram encontrados um facão, uma faca e o aparelho celular Motorlada One Macro roubado de LUAN. Todos os fatos aconteceram na presença dos filhos menores de idade do acusado. Diante do exposto, o denunciado GENISLAN BATISTA SOARES incorreu, com sua conduta, nas penas do artigo 147, artigo 157, § 2o, inciso VII, artigo 163, parágrafo único, inciso I, e art. 129, todos do Código Penal.(...)” A decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória pontuou a necessidade de resguardar o meio social, sobretudo para a integridade física e psíquica das vítimas, amparando-se na decisão do juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, registrando que: “(...) Nesta outra quadra, diviso que a Defesa postulou a liberdade provisória do réu alegando, sobretudo, a primariedade do acusado. O Ministério Público, ouvido, foi contrário ao pleito alegando as circunstâncias concretas do delito (ID 139420577). De fato, o acusado foi preso em flagrante delito após uma série de atos desencadeados os quais revelaram a periculosidade do réu e a necessidade de resguardar a ordem pública e incolumidade das vítimas. A prisão em flagrante do réu foi convertida em preventiva pelo juízo do NAC, o qual, acertadamente, assim mencionou: "E, na ótica desta magistrada, a conduta supostamente praticada pelo autuado no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social, sobretudo para a integridade física e psíquica das vítimas. Consta no APF que o autuado teria lesionado a vítima, LUAN, com um facão, bem como cortado os pneus de seu veículo, além de estar sob efeito de cocaína e praticar as condutas na frente de seus filhos menores de idade. Muito embora o autuado seja primário e de bons antecedentes, entendo que os fatos descritos necessitam de dilação probatória, sendo certo que ao menos, por ora, a garantia da ordem pública e a integridade física das vítimas merecem ser resguardadas. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do autuado, para o resguardo da ordem pública, é impositiva." Em conclusão, entendo que as razões apresentadas subsistem e não existe fato novo a ensejar a revisão do decreto prisional. Dessa forma, com fulcro nas razões já apontadas pelo juízo do NAC, bem como diante da flagrante gravidade dos crimes e das circunstâncias em que ocorreram, MANTENHO a prisão preventiva do denunciado, por seus próprios fundamentos.” (ID 139456100) Não há que se falar, portanto, em crime cometido há trinta anos, tampouco em exacerbação na aplicação da pena, mostrando-se, os argumentos da defesa, totalmente dissociados dos autos. No que tange à validade da segregação cautelar do paciente, essa “está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Nesse cenário, mostram-se mais que satisfeitos os requisitos do art. 312 do CPP, sobretudo a necessidade de resguardar o meio social do risco que a liberdade do paciente representa (periculum libertatis), diante da gravidade concreta de sua conduta, observada na forma de execução dos delitos, perseguindo a vítima pela cidade e levando consigo, durante todo o iter criminis, seus quatros filhos menores. Não vislumbro, assim, constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente. Sabidamente, “a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).” - (AgRg no RHC n. 164.374/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022.) As circunstâncias que envolvem o fato demonstram, assim, que demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para resguardar a ordem pública e garantir a credibilidade do Judiciário perante o meio social. Nessa mesma toada, a presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente, no momento, para revogação da medida. Outrossim, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à d. autoridade apontada como coatora. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2022 11:33:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator